Tribunal: TJBA
Processo: 0049870-84.2009.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-15
Data de publicação: 2025-09-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0049870-84.2009.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA e outros

Advogado(s)
:
IGOR MACEDO FACO registrado(a) civilmente como IGOR MACEDO FACO, NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES registrado(a) civilmente como NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES

APELADO: ZULEIDE DOS REIS

Advogado(s)
:
FRANCISCO DE ASSIS JUNIOR, CLARA NUNES BARRETO TEIXEIRA

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO. PLANO DE SAÚDE. ALEGAÇÃO DE NEGATIVA DE ATENDIMENTO. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO HOSPITAL. INEXISTÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E DE NEXO CAUSAL ENTRE CONDUTA E ÓBITO. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de apelação interposto por HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA. e ULTRA SOM SERVIÇOS MÉDICOS S.A. contra sentença que, em ação indenizatória por danos morais decorrentes de suposta negativa de atendimento, julgou procedente o pedido. Preliminar de intempestividade afastada em razão da inacessibilidade dos autos físicos entre 20.04.2018 e 13.11.2020, reconhecida como justa causa para a contagem do prazo recursal a partir da disponibilização do processo em meio digital.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão:
(i) definir se o Hospital Teresa de Lisieux é parte legítima para figurar no polo passivo da demanda;
(ii) estabelecer se houve falha na prestação de serviço e ato ilícito por parte das rés;
(iii) determinar se há nexo de causalidade entre a conduta das apelantes e o óbito da paciente, bem como a adequação da indenização por dano moral.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A ilegitimidade passiva do Hospital Teresa de Lisieux é reconhecida porque, à época dos fatos (2008), funcionava apenas como pronto atendimento, não detendo competência para autorizar internações complexas, prerrogativa exclusiva da operadora do plano de saúde.

A responsabilidade do hospital, nos termos do art. 14 do CDC, limita-se a serviços próprios da unidade, não se estendendo a decisões administrativas de cobertura contratual.

O conjunto probatório não comprova negativa formal de autorização de internação ou recusa de atendimento; a paciente foi encaminhada a hospital público por decisão familiar, havendo inclusive indicação de unidade credenciada apta.

Aplica-se o art. 373, I, do CPC, pois a autora não comprovou os fatos constitutivos do seu direito, nem apresentou prova mínima para ensejar a inversão do ônus da prova prevista no art. 6º, VIII, do CDC.

Nos termos do art. 14, § 3º, I, do CDC, a responsabilidade do fornecedor é afastada quando demonstrada a inexistência de defeito na prestação do serviço.

Inexistindo prova de falha inicial imputável às rés, não se estabelece nexo causal com o óbito ocorrido 30 dias após, em decorrência de patologias graves preexistentes.

A ausência de ato ilícito e de nexo causal afasta o dever de indenizar.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

Hospital credenciado que atua apenas como pronto atendimento não possui legitimidade passiva para responder por negativa de cobertura de procedimentos complexos, cuja autorização compete à operadora do plano de saúde.

A inexistência de prova mínima da negativa de atendimento ou de falha na prestação do serviço afasta a responsabilidade civil das rés.

Não configurado o nexo causal entre conduta das rés e o dano alegado, não há que se falar em indenização por danos morais.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 373, I, 85, § 2º, e 98, § 3º; CDC, arts. 6º, VIII, 14, caput e § 3º, I.
Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp n. 1.855.471/SP, rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 26.08.2024, DJe 29.08.2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de nº
0049870-84.2009.8.05.0001
, em que figuram como apelante
HAPVIDA ASSIST
Ê
NCIA MEDICA LTDA. e ULTRA SOM SERVICOS M
É
DICOS S.A. (HOSPITAL TERESA DE LISIEUX)
e apelad
o

ZULEIDE DOS REIS
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível, por unanimidade,
em conhecer e dar provimento ao

recurso
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .